Tribunal: TJDFT
Processo: 0719257-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719257-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LÁZARO SEVERO ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. LITISPENDÊNCIA. PÓS FATO IMPUNÍVEL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEIS. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal não se trata propriamente de recurso, e sim de ação de natureza rescisória, apresentada tão somente após a solidificação da coisa julgada que nasce do trânsito em julgado da condenação. Objetiva correção de eventual erro judiciário nas hipóteses taxativamente estampadas no art. 621 do Código de Processo Penal. 1. 1. É inviável a reapreciação de matéria já discutida anteriormente e que lastrou o decreto condenatório. 2. Além de não existir coincidência entre as objetividades jurídicas dos crimes constatados nas Ações Penais no 2006.01.1.124748-0 e 2006.01.1.133094-2, a moldura fática bem destrinchada na condenação do requerente, regularmente mantida na Instância Revisora, demonstra que são diversos os momentos consumativos e dolos dos sujeitos ativos, a incluir o ora requerente, para as infrações penais a que restou condenado. 2. 1. Não há que se falar em litispendência, pós factum impunível ou aplicação do princípio da consunção. 3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 312 do Código Penal e 621 do Código de Processo Penal, defendendo a procedência da revisão criminal com o reconhecimento de sua absolvição pelo crime de peculato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos os artigos 312 do Código Penal e 621 do Código de Processo Penal. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela câmara julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1861436/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF MANTIDA. 2) REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO COMO NOVA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 3) DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO ADOTADA. NÃO IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A matéria de direito federal supostamente violada e objeto do recurso não foi prequestionada, tendo em vista que da leitura do acórdão vergastado evidencia-se que a Revisão Criminal proposta pelo Recorrente não foi sequer conhecida, discutindo tão somente sobre a não caracterização dos fundamentos da Revisão Criminal (art. 621, I e III, do CPP), e o acerto do juízo a quo na aplicação do art. 14, II, do CP. 2. "A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.[...] Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). Assim sendo, inviável também a desconstituição do acórdão recorrido nesta via ante a incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. Ainda que ultrapassado o referido óbice, ao menos no que toca à dosimetria da pena, o fundamento do aresto estadual referente ao iter criminis percorrido, que permitiu a adoção da fração imposta na tentativa, não foi impugnado, devendo ser mantida a Súmula n. 283 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1855618/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 18/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010